Tribunal: STM
Processo: 7000162-09.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA DEFESA. RECURSO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR. Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão do Relator que negou seguimento a Mandado de Segurança, por força do artigo 13, inciso V, c/c o § 2º do art. 98, todos do RISTM. A Defesa não contestou os argumentos esposados na Decisão recorrida, uma vez que se limitou a trazer aos autos ilações já repetidas em petições acostadas em outros processos. É cediço que o Mandado de Segurança não é a via eleita cabível para apreciar matéria probante, mormente quando já existe recurso de Apelação pendente de julgamento Eximiu-se, portanto, da real função do recurso de Agravo Interno, qual seja, tentar desconstituir decisão monocrática anteriormente proferida. Agravo Interno rejeitado. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000162-09.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA (OAB PE027565)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO AGRAVADA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000162-09.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
AGRAVANTE: HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA (OAB PE027565)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO
AO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA DEFESA.
RECURSO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR.
Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão do Relator que negou
seguimento a Mandado de Segurança, por força do artigo 13, inciso V, c/c o § 2º
do art. 98, todos do RISTM.
A Defesa não contestou os argumentos esposados na Decisão recorrida, uma
vez que se limitou a trazer aos autos ilações já repetidas em petições acostadas
em outros processos.
É cediço que o Mandado de Segurança não é a via eleita cabível para apreciar
matéria probante, mormente quando já existe recurso de Apelação pendente de
julgamento
Eximiu-se, portanto, da real função do recurso de Agravo Interno, qual seja,
tentar desconstituir decisão monocrática anteriormente proferida.
Agravo Interno rejeitado. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
7000162-09.2025.7.00.0000
40001371980 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto como Petição pelo Dr. HELMAR
ARAÚJO MARQUES DE ALMEIDA, em causa própria, em que postula a reforma pelo
Plenário da Decisão deste Relator, de 19 de março de 2025, que negou seguimento ao
Mandado de Segurança nº 7000105-88.2025.7.00.0000, com base no art. 13, inciso V, c/c o
§2º do art. 98, do RISTM, por ser manifestamente incabível e estranho à competência deste
Tribunal.
No referido mandamus, o Impetrante insurgiu-se contra a Justiça Militar da
União, no caso, representada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM e contra suposta prática de abuso de autoridade de membro do Ministério Público
Militar (MPM).
Naquela oportunidade, afirmou que o Juiz Federal da Justiça Militar da 7ª
Auditoria Militar o condenou injustamente “com base em uma premissa materialmente falsa,
sustentada pelo Ministério Público Militar e acolhida pela Justiça Militar, sem qualquer
comprovação documental sobre a regularidade da prestação de serviços da Tenente Ana
Cláudia e de outros oficiais”. Asseverou que a Sentença condenatória foi “sustentada sem
provas concretas, teve origem em uma vingança pessoal dos supostos “ofendidos”, violando,
ainda, as prerrogativas da advocacia”. Aduziu ainda que o “Ministério Público Militar
ignorou completamente o DIEx 239, que comprova que a Tenente Ana Cláudia ficou anos
sem prestar serviços de Oficial-de-Dia, evidenciando a distribuição arbitrária e ilegal dos
serviços dentro da 7ª Região Militar”. E alegou ainda que o “DIEx nº 239 é um documento
oficial do Exército Brasileiro que prova categoricamente a farsa do processo instaurado
contra o Impetrante e revela a grave distorção na distribuição dos serviços de Oficial-de-Dia
e a perseguição institucional sofrida” e que mediante as provas constantes nesse documento,
a hipótese é de nulidade absoluta da Sentença condenatória.
Eis o teor da Decisão agravada:
Prefacialmente é de se registrar que o Impetrante aponta em sua inicial questionamentos, bem
como requer pleitos inadequados à apreciação por meio dessa via eleita, além de tratar-se de
matérias estranhas à competência deste Tribunal, tais como responsabilização por prática de
abuso de autoridade de membro do Ministério Público Militar (MPM), adoção de medidas
junto ao Exército, e anulação do ato de licenciamento, este último já indeferido pela Justiça
Federal, com decisão transitada em julgado.
A competência da Justiça Militar da União está definida no art. 124 da Carta Magna, que a
remete à lei - Código Penal Militar e Lei nº 8.457/92 (Lei de Organização da Justiça Militar).
Dispõe o art. 9º do Código Penal Militar (CPM):
(...)
Por sua vez, quanto ao Mandado de Segurança, reza o 6º da Lei nº 8.457/92:

Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
(...)
7000162-09.2025.7.00.0000
40001371980 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) o mandado de segurança contra seus atos, os do Presidente do Tribunal e de outras
autoridades da Justiça Militar.
Da petição inicial verifica-se que o Impetrante insurge-se contra atos e decisões do Juiz de
primeira instância havidas no curso da instrução criminal, que culminaram em sua
condenação. Entretanto, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) traz os meios de
impugnação para cada caso.
Contra a Sentença condenatória cabe o recurso de Apelação, nos termos da alínea “a” do
artigo 526 do CPPM. E o referido recurso já foi interposto pelo Impetrante e será
devidamente julgado por este Tribunal, ocasião em que serão apreciadas as matérias
concernentes ao caso e novamente trazidas neste mandamus.
Outrossim, é sabido que o inciso II do artigo 5º da Lei 12.016/09 dispõe não ser possível a
concessão do mandado de segurança na hipótese de decisão judicial da qual caiba recurso
com efeito suspensivo, conforme também orienta o enunciado da Súmula 267 do Supremo
Tribunal Federal.
A jurisprudência desta Corte Castrense é pacífica no sentido de que o Mandado de Segurança
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, como na hipótese.
Nesse diapasão:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO
CONHECIMENTO. AUSENTES REQUISITOS LEGAIS. (...) DECISÃO POR
UNANIMIDADE. (...) III. A matéria arguida pela Defesa do Impetrante poderia ter sido
questionada mediante manejo recursal previsto no art. 516, alínea e, parágrafo único,
do CPPM. Logo, à luz do art. 5º, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança, o remédio
constitucional não pode ser utilizado como substitutivo recursal (...) IV. Manutenção da
Decisão recorrida. Não acolhimento do Recurso. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. AGRAVO INTERNO CRIMINAL nº 7000843-47.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 09/04/2024, Data de
Publicação: 23/04/2024) (Grifo nosso.)
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SUCEDÂNEO DE RECURSO. REJEIÇÃO. Inconformismo do Agravante diante da
Decisão que negou seguimento a Mandado de Segurança impetrado com o fim de
anular Acórdão prolatado em sede de Conselho de Justificação. (...) Hipótese em que o
Agravante se utilizou do Mandamus como via recursal, tendo em vista a sua
irresignação diante de uma decisão prolatada em processo judicial. Possibilidade de
aplicação, na espécie, das Súmulas nº. 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal. (...).
Rejeição do Agravo Interno por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. AGRAVO
INTERNO nº 7001326-19.2019.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020) (Grifo
nosso.)
EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MPM.
(...)
PRELIMINAR
DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL SUSCETÍVEL DE RECURSO.
NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. (...) Não se admite a
impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial suscetível de recurso
com efeito suspensivo. Ainda que se tratasse de recurso sem efeito suspensivo, somente
excepcionalmente, para evitar situação de dano irreparável ou de difícil reparação à
parte, caberia a impetração do mandamus, eis que não pode ser utilizado como
sucedâneo recursal. Mandado de Segurança não conhecido. Decisão unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
nº
7000083-
74.2018.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 23/10/2018, Data de Publicação: 06/11/2018) (Grifo nosso.)
7000162-09.2025.7.00.0000
40001371980 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, pedidos referentes à instrução criminal que culminaram na condenação do
Impetrante serão respondidos no recurso da Apelação já interposta. Os demais pedidos, como
antes explicitado, refogem à competência desta Corte Castrense, a impedir o conhecimento do
presente feito.
Assim, em consequência, resta prejudicada a análise do pleito liminar, esclarecendo-se ao
Impetrante, outrossim, que a Apelação é recurso que tem efeito suspensivo e até o seu trânsito
em julgado a condenação não trará qualquer prejuízo ao Sentenciado.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente Mandado de Segurança, por ser manifestamente
incabível, e estranho à competência deste Tribunal, com base no art. 13, inciso V, c/c o § 2º do
art. 98, do RISTM.
Em 20 de março de 2025, o Agravante anexou aos autos do Mandado de
Segurança nº 7000105-88.2025.7.00.0000 Petição pleiteando a reconsideração da decisão que
negou seguimento ao mandamus (evento 10).
Nas suas razões, aduz que, na decisão impugnada, “não há qualquer
fundamento legal para o indeferimento sob alegação de incompetência. Ao contrário, trata-
se de uma tentativa de desviar o foco do cerne da questão: a ilegalidade da condenação e a
violação das prerrogativas advocatícias do Impetrante. E infelizmente, ainda continua a
Compra e Venda de Serviços de Oficial de Dia e a ignorância vidente do Diex 239”. Afirma
que “há elementos concretos de abuso de autoridade, cerceamento de defesa e nulidade
absoluta da sentença condenatória, o que justifica a concessão da segurança
independentemente da interposição da Apelação”.
Assevera que:
É um absurdo o STM ao que parece, comungar com a corrupção. No documento Diex 239 em
anexo, tem oficial que tira 3 (três) serviços e outro que tira (91) serviços. Esses oficiais, vemos
em nossa frente negociar serviços ou seja, cometer o crime de corrupção ativa e passiva. E
que em verdade, pela quantidade de oficiais é uma Organização Criminosa.
E requer:
1. Seja reconsiderada a decisão que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança, com a
concessão da medida liminar para:
a) Suspender os efeitos da condenação do Impetrante até o julgamento do mérito;
b) Suspender de imediato todo processo por ferir a imunidade dos Advogados e a publicidade
indevida e ilegal por parte do MPM.
c) Determinar que o MPM e a Justiça Militar apresentem documentos que comprovem a
suposta regularidade e igualdade da distribuição dos serviços de Oficial-de-Dia porque o
Diex 239 mostra desde oficias que ficaram anos sem tirar um único serviço por corrupção e
outros que tiraram até 30 (trinta serviços além da escala normal por ano;
d) Só tinham 62 (sessenta e dois) oficiais, como se pode por ano uma oficial tirar 34 serviços
como tem no Diex 239?
f) Garantir ao Impetrante o livre exercício da advocacia e o acesso irrestrito ao processo que
ao que parece o site está com defeito.
7000162-09.2025.7.00.0000
40001371980 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Caso não seja reconsiderada a decisão, seja processado o presente recurso para julgamento
pelo Colegiado do STM, a fim de que seja reconhecida:
a) A nulidade da condenação, por imunidade advocatícia e ausência de provas do Diex 239 e
fraude processual;
b) A ilegalidade da atuação do Ministério Público Militar e da Justiça Militar no caso;
c) O direito do Impetrante a ser indenizado pelos danos morais, profissionais e materiais
sofridos.
Em nome da ampla defesa, proferi despacho determinando a autuação da
referida Petição e seus anexos como Agravo Interno, que foi autuado sob o nº 7000162-
09.2025.7.00.0000.
Em 24 de março de 2025, o Agravante anexou aos autos a Peça
MEMORIAIS1 (evento 6) requerendo:
“o pedido de reconsideração da decisão monocrática, ou, subsidiariamente, o regular
prosseguimento do Agravo Interno para julgamento pelo Plenário do STM, confiando na plena
certeza da isenção e sabedoria dessa Corte para reparar as injustiças cometidas e
restabelecer a legalidade violada”
Na mesma data anexou a PET1 (evento 7) afirmando que “em um contexto de
indignação e emoção diante da omissão de documentos oficiais e do sentimento de injustiça
processual vivenciado pelo Impetrante, foi utilizada a seguinte frase: ‘É um absurdo o STM
ao que parece, comungar com a corrupção.’”
E requer:
a) A substituição da expressão por uma redação mais técnica, como: “Causa perplexidade que
provas documentais robustas, como o DIEx 239 e o Ofício nº 83, estejam sendo ignoradas,
permitindo a perpetuação de práticas que violam a moralidade administrativa e o devido
processo legal.”
b) Ou, alternativamente, que a expressão seja desconsiderada para todos os fins processuais,
por não representar intenção de ofensa institucional, mas sim o reflexo da tensão de quem luta
há anos, de forma isolada, contra práticas ilegais institucionalizadas.
Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Contrarrazões da lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. MARCELO
WEITZEL RABELLO DE SOUZA, pugna pela rejeição do presente Agravo Interno, com a
consequente manutenção do Decisum vergastado.
Em
8
de
março
de
2025,
o
Agravante
anexou
aos
autos
PED_RECONSIDERAÇÃO1, discordando dos argumentos apontados no Parecer da PGJM,
e ao final requer:
1. Que Vossa Excelência reconheça minha condição de advogado e determine que todas as
futuras manifestações processuais assim me qualifiquem sob pena de multa;
2. Que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o Mandado de Segurança, ou,
alternativamente, que seja levado o recurso a julgamento pelo Colegiado do STM;
7000162-09.2025.7.00.0000
40001371980 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Que seja determinada a intimação pessoal do Subprocurador Marcelo Weitzel para
apresentar:
a) Provas da prestação regular de serviços da Tenente Ana Cláudia;
b) Explicações sobre os desvios de escala dos demais oficiais citados no DIEx 239;
c) Fundamentação da omissão do Promotor Dr. Guilherme da Rocha Ramos no exercício de
sua função e que o mesmo prove que ele foi ao local de trabalho regularmente porque o
mesmo sumiu 75 dias sem explicação e covardemente me denunciou e irresponsavelmente
publicizou as denúncias;
4. Que seja encaminhada cópia integral dos autos ao CNMP, à luz da eventual configuração
de prevaricação, obstrução de justiça, acobertamente de Organização Criminosa, abuso de
autoridade e favorecimento pessoal;
5. Que seja reconhecida de imediato a nulidade da sentença condenatória, com base na
imunidade profissional do advogado (art. 133 da CF c/c art. 7º, §2º da Lei 8.906/94), nos
vícios processuais insanáveis e na ausência de justa causa.

É o Relatório.
VOTO
Pretende o Agravante, que seja reconsiderada ou, ao final, reformada a Decisão
que negou seguimento ao Mandado de Segurança, a fim de que seja conhecido o mandamus e
por conseguinte declarada a nulidade da decisão vergastada.
Entretanto, verifica-se que os argumentos esposados na decisão recorrida não
foram combatidos pela Defesa, uma vez que se limitou a trazer aos autos ilações já repetidas
em petições acostadas em outros processos, ainda que cediço que o Mandado de Segurança
não é a via eleita cabível para apreciar matéria probante, mormente quando já existe recurso
de Apelação pendente de julgamento, como na hipótese.
Ademais, no que tange aos demais argumentos defensivos utilizados no âmbito
do presente Agravo Interno, vislumbra-se que inexiste o intuito de afrontar as razões
esposadas na decisão combatida, uma vez que a Defesa opta por não focar em conteúdo
apreciado no decisum, se eximindo da real função do recurso de Agravo Interno, qual seja,
tentar desconstituir decisão monocrática anteriormente proferida.
O Agravante não contesta os argumentos utilizados na decisão combatida,
deixando de confrontar com argumentos sólidos os pontos fulcrais da decisão, quais sejam,
de impossibilidade de concessão do mandado de segurança quando houver decisão judicial da
qual caiba recurso com efeito suspensivo, da vedação do manejo do mandado de segurança
como sucedâneo recursal, da incompetência desta Corte para responsabilizar membro do
Ministério Público Militar por suposta prática de abuso de autoridade, de adoção de medidas
junto ao Exército, e de anulação do ato de licenciamento, este último, repita-se, já indeferido
pela Justiça Federal, com decisão transitada em julgado.
7000162-09.2025.7.00.0000
40001371980 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o mandamus
não preencheu os requisitos constitucionais exigidos e também não trouxe provas do suposto
ato abusivo ou ilegal na atuação das autoridades apontadas como coatoras, conforme trechos
a seguir transcritos do Parecer:
Como é cediço, o mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5º, LXIX, da
Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, destina-se a "proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público".
Outrossim, nos termos do art. 5º, II da Lei nº 12.016/2009, não se concederá mandado de
segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
Na hipótese vertente, o Recorrente manejou o remédio heroico para se insurgir contra a
condenação decorrente do processo e julgamento da Ação Penal Militar 7000100-
55.2022.7.07.0007, imputando como supostos atos abusivos e ilegais o oferecimento da
denúncia pelo Parquet e a prolação da sentença condenatória pelo MM Juiz Federal
Substituto da Auditoria da 7ª CJM. Em última análise, o Agravante questiona a (in)justiça da
sua condenação argumentando que “anexou documentos que demonstram cabalmente a farsa
da acusação e a perseguição institucional que vem sofrendo” (evento 10, PET1).
Como se vê, o Agravante pretende, mediante Mandado de Segurança, desconstituir a
persecução penal e o decreto condenatório sob o argumento de que teria sido injustamente
condenado e que os órgãos estatais – Ministério Público Militar e Justiça Militar da União –
teriam atuado ilegalmente e de forma abusiva. Contudo, o Impetrante não apresentou
qualquer prova da ocorrência de ato abusivo ou ilegal na autação dos agentes estatais,
limitando-se a alegar que não houve uma correta apreciação da prova produzida em juízo.
(...)
Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão agravada, haja vista que o Mandado de
Segurança impetrado pelo Agravante é manifestamente incabível, diante da ausência do
preenchimento dos requisitos constitucionais e, especialmente, da inexistência de prova de
suposto ato abusivo ou ilegal praticado por autoridade pública.
Destarte, tendo em vista que o Agravante nada trouxe que pudesse alterar o
entendimento que negou seguimento ao Mandado de Segurança e que, em consequência,
suas argumentações quanto ao mérito não são passíveis de análise por meio do remédio
heroico, mantenho a Decisão agravada, e submeto-a à apreciação de Vossas Excelências.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o presente agravo interno, mantendo
íntegra a Decisão agravada.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371980v2 e do código CRC 0fd8b18a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 04/06/2025, às 16:11:32
7000162-09.2025.7.00.0000
40001371980 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR